Tribunal: TCU
Processo: 008.618/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar, para avaliar as tomadas de decisão do Governo Federal com relação à aquisição e à iminente não utilização de testes para o diagnóstico do novo coronavírus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU em que pleiteia a adoção de providências com vistas ao imediato e adequado aproveitamento dos exames para detecção da Covid-19 em estoque no país, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 21 destes autos, transcrito no relatório que acompanha este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde e ao representante; e 9.3. retornar os presentes autos à SecexSaúde para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.